Tribunal: TJES
Processo: 0013479-58.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013479-58.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTORBRAS COMERCIAL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013479-58.2020.8.08.0035

EMBARGANTE:
FACTORBRAS COMERCIAL S.A.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação interposta em execução fiscal, afastou a ocorrência de desídia processual e, por consequência, não reconheceu a prescrição intercorrente. A embargante alega contradição interna e omissão quanto à aplicação dos arts. 219, §§ 1º a 4º, do CPC, e 174, parágrafo único, I, do CTN, postulando o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, o saneamento da omissão para prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição e/ou omissão, ao concluir pela ausência de prescrição intercorrente e de desídia processual do Município exequente, bem como quanto à análise dos dispositivos legais invocados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito.

4. A jurisprudência do STJ admite efeitos modificativos apenas excepcionalmente, quando a correção do vício identificado implicar, como consequência necessária, a alteração do resultado do julgamento.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma detalhada o histórico processual, demonstrando que o Município de Vila Velha promoveu as diligências necessárias à citação dentro dos prazos judiciais, inexistindo desídia e, consequentemente, prescrição intercorrente.

6. A divergência da embargante quanto à interpretação dos fatos e do direito não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o julgamento proferido.

7. O prequestionamento não autoriza o uso dos embargos para reabrir o debate sobre matéria já decidida, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013479-58.2020.8.08.0035

EMBARGANTE:
FACTORBRAS COMERCIAL S.A.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por FACTORBRAS COMERCIAL S.A. em face do v. acórdão (id 13096717) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, ao julgar apelação interposta contra execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, afastou a ocorrência de desídia processual e, por consequência, não reconheceu a prescrição intercorrente, mantendo a sentença de primeiro grau.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais (id 14186275), a existência de contradição interna no julgado, ao consignar fatos que, em seu entender, demonstram a desídia do ente público, mas, ao final, concluiu pela inexistência de inércia. Alega, ainda, omissão no enfrentamento de argumentos fundados nos arts. 219, §§ 1º a 4º, do CPC, e 174, parágrafo único, I, do CTN, pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, pelo saneamento da omissão para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, o em. Relator, em seu voto condutor do aresto vergastado, enfrentou as principais questões levadas à juízo, principalmente no que diz respeito à inexistência da prescrição no caso sob análise e da ausência de desídia processual por parte do Município Embargado. Por oportuno, confira-se o respectivo trecho do acórdão recorrido:

Conforme se infere dos autos, o ajuizamento da ação de execução fiscal se deu em 9 de dezembro de 2013 (id. 11557517), com base em créditos tributários cujos lançamentos foram realizados no período entre janeiro de 2008 e março de 2012.

Em 24 de abril de 2015, o ente público foi intimado pessoalmente para ciência do despacho de fl. 32, que determinou a emenda da inicial com o endereço completo do executado, no prazo de 60 dias.

Diante disso, informou o endereço para realização do ato por meio da petição de fl. 34, protocolada em 26 de junho de 2015.

Já em 10 de novembro de 2017, foi promovida a intimação pessoal do Município de Vila Velha para ciência do despacho de fl. 42, que determinou a suspensão do feito pelo prazo de três meses para que o exequente informasse o endereço correto do executado, já que a citação por correio não foi efetivada por insuficiência de endereço.

Passado pouco mais de um mês, em 13 de dezembro de 2017, o ente municipal postulou a citação do executado por Oficial de Justiça no mesmo endereço da última tentativa de citação postal, informando que providenciaria o recolhimento das despesas correspondentes ao ato.

Ato contínuo, o juízo a quo deferiu o pedido e determinou a intimação pessoal do Município para que, no prazo de três meses, comprovasse o recolhimento das despesas.

Após sua intimação, promovida em 26 de outubro de 2018, o exequente comprovou o pagamento da guia referente às despesas com a citação em 14 de novembro de 2018, dentro do prazo estipulado pelo magistrado, tendo sido o mandado expedido e a citação regularmente realizada em janeiro de 2019.

A detida análise dos autos revela, portanto, que não houve desídia do Município exequente quanto aos atos necessários à citação, já que se manifestou sempre dentro do prazo que lhe foi concedido, requerendo e promovendo as diligências indispensáveis à realização do ato.

Diante desse cenário, não há que se falar em prescrição que não seja aquela já reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Quanto a alegada ilegitimidade passiva em razão da venda do imóvel, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, além de a própria apelante relatar que o registro foi realizado após o fato gerador do tributo, o c. STJ firmou, no julgamento do Tema Repetitivo 122, as seguintes teses:

1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU;

2-Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

Assim, ao afastar a alegação de ilegitimidade por considerar que “no caso dos autos, sujeitar-se-ia passivamente ao tributo, indistintamente, tanto a embargante/executada, proprietária do imóvel, quanto o suposto terceiro possuidor”, o juízo a quo adotou o entendimento consolidado pela Corte Superior.

Outrossim, também não prospera o argumento de que a ilegitimidade decorre do desmembramento do imóvel, notadamente porque, como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau – e comprovado pela cópia do Decreto nº 197/2015, que aprovou o desmembramento a que se refere o apelante (fls. 93/94 – id. 11557511) –, tal fato também é posterior ao fato gerador do tributo.

Sendo assim, a r. sentença objurgada também não merece reforma quanto a este ponto.

Como se vê, o acórdão embargado expôs, de forma cronológica e detalhada, as diligências realizadas pelo Município de Vila Velha no curso da execução fiscal, concluindo que, embora tenha havido lapsos temporais entre as tentativas de citação, as manifestações processuais se deram dentro dos prazos que lhe foram conferidos judicialmente.

O fato de a embargante considerar que tais condutas configuram desídia não implica contradição, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, uma vez que o aresto recorrido analisou devidamente o iter processual, razão pela qual não há falar em vício a ser sanado neste ponto.

Deste modo, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que, como consabido, é vedado.

Sobre tal aspecto, o Tribunal da Cidadania leciona que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.”
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1296593 SP 2018/0119134-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, DJe 24/08/2023).

Destarte, o que o Embargante reputa como omissão e contradição é, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Por tais razões, não se vislumbra indigitada omissão ou contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.